Tribunal: CVM
Processo: SP-2001-00001
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-06-27
Data de publicação: 2001-06-27

Inteiro teor:
Voltar
PROCESSO CVM No SP 2001/0001 (TERMO DE ACUSAÇÃO)

INTERESSADOS :
Prosper S/A Corretora de Valores e Câmbio
Larry Pereira Martins
EMENTA: Aplicação da Instrução CVM No 301/99 e das penalidades previstas no artigo 12 da Lei no 9.613/98, que
trata da lavagem de dinheiro. - A corretora de valores está obrigada a comunicar à CVM, no prazo de 24 horas da
ocorrência, as operações realizadas por cliente cujos valores sejam incompatíveis com a situação
patrimonial/financeira constante da informação cadastral.
RELATORA : DIRETORA NORMA JONSSEN PARENTE

RELATÓRIO

1. A área da CVM que acompanha diariamente os negócios realizados na Bolsa de Valores de São Paulo –
BOVESPA detectou o seguinte (fls 01 a 80):
a) nos pregões de 2, 3 e 5 de outubro de 2000, foram realizados negócios significativos envolvendo opções de
Comgás;
b) todas as opções foram adquiridas pelo investidor estrangeiro Juan Carlos Ramirez Villanueva através da Corretora
Prosper;
c) o Sr. Juan Carlos, de nacionalidade paraguaia, registrou-se na CVM como investidor estrangeiro (pessoa física
residente no exterior) em 22.09.2000 nos termos da Resolução no 2.689/2000 do Conselho Monetário Nacional, sob a
responsabilidade da Prosper;
d) adicionalmente foi solicitada à BOVESPA a relação de todos os negócios realizados por Juan Carlos no período
01.06 a 06.10.2000, em que se verificou que o comitente também comprou ações da Comgás e da Brasil Telecom
Participações e posições a termo de Comgás;
e) em razão do volume negociado pelo comitente, foram solicitadas à Prosper informações cadastrais do investidor;
f) segundo o cadastro, o comitente era investidor profissional, operava no Brasil por conta própria e declarou não ter
bem imóvel ou outro bem e valor e nenhum rendimento mensal.
2. Por entender que as operações realizadas em nome do investidor estrangeiro Juan Carlos eram incompatíveis com
os rendimentos e a situação patrimonial/financeira informada à Prosper e que, neste caso, cabia à corretora
comunicar tal fato à CVM, nos termos da Instrução CVM No 301/99, a Superintendência de Relações com o Mercado
e Intermediários – SMI propôs Termo de Acusação em relação à Prosper e seu diretor responsável Larry Pereira
Martins.
3. Posteriormente, a área de acompanhamento de mercado ao analisar os negócios realizados pelo Sr. Juan Carlos
até 16.02.2001 detectou que o investidor se tornara um dos mais ativos participantes dos mercados da BOVESPA,
tendo realizado desde 02.10.2000, quando passou a operar, compras nos valores de R$90.754 mil e vendas de
R$79.762 mil (fls 82 e 83).
4. Em reunião realizada em 20.03.2001, o Colegiado aprovou o Termo de Acusação para apurar a responsabilidade
da Prosper e de seu diretor responsável Larry Pereira Martins por infração ao disposto no artigo 7o, item II, da
Instrução CVM No 301/99, bem como acolheu a proposta de que fossem os fatos informados ao Conselho de Controle
de Atividades Financeiras – COAF (fls. 84 a 90).
5. Devidamente intimados, os acusados apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 96 e 97):
1/3

a) o Sr. Villanueva se cadastrou na Prosper com o objetivo de, na qualidade de investidor não residente, operar com
valores mobiliários;
b) devido aos altos volumes aplicados, imediatamente a Prosper procurou regularizar a situação cadastral e solicitou
informações patrimoniais, o que, todavia, não era simples, nem rápido, porquanto, além de residente em Assunção, o
investidor não objetivava esses contatos para o intuito de suprir as questões cadastrais apontadas;
c) com o insucesso na regularização cadastral e em face da legislação vigente, em 12.03.2001, o Banco Prosper
comunicou ao Banco Central do Brasil que o investidor estava operando de uma forma cujas características podiam
ser enquadradas no disposto no parágrafo primeiro, item III, alínea "c" da Carta-Circular do Banco Central do Brasil no
2.826/98 que deu origem a um processo ainda em curso naquela instituição e desde então foram encerradas as
operações com o investidor;
d) uma vez tendo envolvido o Bacen e ante os contatos diários mantidos com o Departamento de Combate a Ilícitos
Cambiais e Financeiros – DECIF e sendo a Prosper subsidiária integral do Banco Prosper, os acusados entenderam
que estavam quites com as obrigações impostas pela legislação de lavagem de dinheiro.
É o Relatório.

PROCESSO CVM No SP 2001/0001 (TERMO DE ACUSAÇÃO)
VOTO DA RELATORA
1. A CVM, ao disciplinar a matéria relativa aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, no âmbito
do mercado de valores mobiliários, através da Instrução CVM No 301/99, estabeleceu para as corretoras a
obrigatoriedade de manter cadastro atualizado de seus clientes, contendo informações acerca de rendimentos e
patrimônio. Assim, dispõe a referida Instrução:
"Art. 3o - Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta
Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§ 1o - Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM No 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – se pessoa física:
.......................................................................................................
f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial;"
2. Por outro lado, no artigo 6o, item I, do mesmo normativo, é exigido das corretoras especial atenção com relação a
determinadas operações com valores mobiliários que se afigurem incompatíveis com a situação patrimonial do cliente.
Senão, vejamos:
"Art. 6o - Para os fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta
Instrução dispensarão especial atenção às seguintes operações envolvendo títulos ou valores mobiliários:
I – operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos
e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações
cadastrais respectivas;"
3. No caso, não há nenhuma dúvida de que o cliente Juan Carlos Ramirez Villanueva passou a operar na Bolsa de
Valores de São Paulo volumes incompatíveis com os dados cadastrais, o que exigia por parte da Prosper a imediata
comunicação à CVM, nos termos do artigo 7o da mesma Instrução que diz:
"Art. 7o - Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta
Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da ocorrência que, objetivamente,
permita fazê-lo:
I – ......................................................................................................
II – a proposta ou a realização de transação abarcada pelo preceituado no art. 6o desta Instrução."
2/3

4. Essa providência, entretanto, em nenhum momento foi tomada. Muito embora a defesa tenha afirmado que tentou
regularizar a situação cadastral do cliente sem sucesso, o que era de se esperar numa situação como essa era a
imediata suspensão dos negócios, o que só teria ocorrido, segundo a defesa, em março de 2001.
5. Deve ser ainda assinalado que o dever de o Banco Prosper ter levado o assunto ao conhecimento do Banco Central
por força do disposto na Carta-Circular no 2.826/98 não supre a omissão da corretora ocorrida em relação à CVM,
restando configurada, portanto, a infração ao artigo 7o e seu item II da Instrução CVM No 301/99.
6. Ante o exposto, proponho a aplicação à Prosper S/A Corretora de Valores e Câmbio e seu diretor Larry Pereira
Martins, responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução CVM No 301/99, a pena de multa,
respectivamente, de R$200.000,00 e R$50.000,00, prevista no artigo 12, inciso II, combinada com o parágrafo 2o,
inciso II, do mesmo artigo, da Lei no 9.613/98.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 2001.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA

Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco:
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
Eu, também, acompanho o voto da Diretora-Relatora.
Chamo a atenção para o fato de que a ficha cadastral que consta dos autos apresenta-se totalmente em branco,
contendo apenas a assinatura do cliente, de modo que o fato de um cliente ter operado em um mês cerca de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) na corretora, com um ficha inteiramente em branco, demonstra, sem dúvida
nenhuma, que a corretora agiu com grave negligência.

Proferiu defesa oral o Dr. Mário Jorge Campos Rodrigues, advogado dos interessados Larry Pereira Martins e Prosper
S/A CVC.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Norma Jonssen Parente, Relatora e
Presidente da Sessão, Wladimir Castelo Branco Castro e Marcelo Fernandez Trindade.

3/3